Tribunal: STF
Processo: HC 73307
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CRIME COMETIDO POR POLICIAL
MILITAR. ARMA DE PROPRIEDADE PARTICULAR. COMPETÊNCIA PARA
JULGAMENTO: JUSTIÇA COMUM. ORDEM DENEGADA.
        I - Compete à justiça militar o julgamento de crime cometido
por policial militar, ainda que fora do serviço. Basta que ele tenha
usado armamento de propriedade da corporação (artigo 9º-II-f do
Código Penal Castrense, que prevê como ilícito militar a prática de
crime, por policial militar em situação de atividade ou assemelhada,
embora não estando em serviço, com o emprego de armamento de
propriedade militar, sob guarda, fiscalização ou administração
militar). Precedentes do STF.
II - Crime cometido com arma que não é da corporação. Cuidando-
se de armamento de propriedade particular a competência para
julgamento é da justiça comum. Inexistência de constrangimento
ilegal.
        Ordem denegada.